Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. ESCADA. COPROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DAS RÉS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento aos recursos de apelação, interpostos em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, por vícios construtivos em escada de imóvel residencial.
II. QUESTÃO PRELIMINAR
2. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa da segunda autora ante a comprovação documental de sua copropriedade no imóvel, adquirida mediante aporte financeiro, correspondente a 30,63% do bem.
III. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia principal consiste em verificar: (i) a legitimidade ativa da segunda autora; (ii) a demonstração do dano moral; (iii) a distribuição da sucumbência; (iv) o cabimento do abatimento proporcional do preço.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, determina a análise da legitimidade ativa in status assertionis. A comprovação documental da copropriedade confere legitimidade à segunda autora.
5. O dano moral está configurado, na hipótese, pela prolongada demora na solução dos problemas construtivos e pela frustração da legítima expectativa quanto à qualidade da obra, justificando a fixação em R$ 10.000,00.
6. A sucumbência atribuída às rés mostra-se adequada diante do êxito dos autores nos pedidos principais de obrigação de fazer e danos morais.
7. O pedido de abatimento do preço torna-se incompatível com o acolhimento da obrigação de fazer, pois o adequado reparo da escada preservará o valor do imóvel.
V. PREQUESTIONAMENTO
8. Consideram-se prequestionados os artigos 489, §1o, IV e 1.022 do CPC, 93, IX da CF, 18, §1o, 47 e 54 do CDC e 618 do Código Civil, uma vez debatida a matéria jurídica neles contida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
VI. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração das rés parcialmente acolhidos para explicitar a rejeição da preliminar, sem efeitos modificativos. Embargos dos autores rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A comprovação documental da copropriedade confere legitimidade ativa para demandar reparação por vícios construtivos. 2. O prolongado descumprimento da obrigação de reparar vícios construtivos gera dano moral indenizável. 3. O acolhimento da obrigação de fazer torna incompatível o pedido de abatimento do preço."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 489, §1o, IV, e 1.022; CC, art. 618; CDC, art. 18
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 07053327920178070020.